Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-73.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005873-73.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO SILVERIO XAVIER PEREIRA - CPF: 016.238.826-80 (RECORRENTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), DRYELLE SIFUENTES PALLAORO - CPF: 029.339.611-64 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005873-73.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1005873-73.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Pedro Silvério Xavier Pereira e Dryelle Sifuentes Pallaoro

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA – TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela agência de viagem. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático na via administrativa geraram aos consumidores danos extrapatrimoniais que vão além do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005873-73.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1005873-73.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Pedro Silvério Xavier Pereira e Dryelle Sifuentes Pallaoro

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Pedro Silvério Xavier Pereira e Dryelle Sifuentes Pallaoro.

Ação:
de Reclamação.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 245566733)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 697,80 (seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 245566742): requerem a reforma da sentença para ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 245567156)
:
defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso interposto pelos recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005873-73.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1005873-73.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Pedro Silvério Xavier Pereira e Dryelle Sifuentes Pallaoro

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso interposto pelos autores ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, por meio do qual pretendem a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No presente caso, os autores adquiriram, em 25/04/2023, um pacote de viagem no valor de R$ 697,80 (seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) da empresa recorrida, com destino a Curitiba/PR, com ida e volta programadas para 17/11/2023 e 20/11/2023, respectivamente.

Aduzem que o pacote faz parte da "Linha Promo", modalidade que permite flexibilidade nas datas de embarque, podendo variar em até um dia antes ou depois das datas escolhidas. Em 18/08/2023, a empresa recorrida divulgou um comunicado oficial informando a suspensão temporária na emissão de bilhetes da categoria referida. Em razão dessa decisão, os autores foram impedidos de realizar a viagem, não tendo sido reembolsados ou recebido qualquer alternativa de remarcação até o momento.

Afirmam que tentaram solucionar a questão de forma administrativa, contudo, sem êxito.

Diante dos transtornos suportados,
buscaram na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação da requerida no que tange à restituição dos valores pagos.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados, vez que a alteração unilateral do contrato abre a possibilidade do consumidor de pleitear o reembolso, haja vista que não é obrigado a aceitar as condições diversas daquelas originalmente firmadas.

Pontue-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pelos recorrentes aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos autores.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA.
COMPRA DE PASSAGEM CANCELADA. PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1- Comprovado o cancelamento do serviço de maneira unilateral, configura falha na prestação de serviço.2-
O cancelamento do serviço de maneira unilateral, com reembolso apenas em voucher para utilizar dentro da própria empresa caracteriza dano imaterial.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1068321-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.2. Dano moral configurado em razão da dificuldade enfrentada pela parte Autora para restituição dos valores, o que deveria ser algo simples e que não demandasse maiores transtornos ou perda de tempo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1065903-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Nesse cenário, faz
jus
os recorrentes à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores
, a quantia que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHES PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente, a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024